Tribunal: TCU
Processo: 032.900/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11164/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.900/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jenilda Bastos Almeida Pinheiro (XXX.520.475-XX); Joao Rogerio Cavalcante Macedo (XXX.297.345-XX); Jorge Antonio Gonzaga Santos (XXX.853.795-XX); Joseane da Conceicao Pereira Costa (XXX.348.895-XX); Katia Silene Ferreira Lima Rocha (XXX.210.275-XX); Kelly Barros Santos (XXX.022.515-XX); Rosana Carneiro Boaventura (XXX.431.575-XX); Sabrina Damasceno Silva (XXX.243.487-XX); Thayse Roberta Araujo Pereira (XXX.436.665-XX); Victor Hugo Soares Valentim (XXX.159.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.